Tribunal: STF
Processo: HC 247714
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-21
Data de publicação: 2024-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Estelionato. Condição de procedibilidade da ação penal. Representação da vítima. Não exaurimento da instância antecedente. Não se conhece de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior. Precedentes. Negativa de seguimento.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Natasha Caroline Ramos contra decisão monocrática da Relatora do HC 823.338/SP do Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu o writ (evento 9).



    A Paciente foi condenado à pena de 1 ano e 4 meses de reclusão, em regime inicial aberto, pela prática do crime de estelionato, disposto no art. 171, §4º do Código Penal.



    No presente writ, a Defesa sustenta que a condição de procedibilidade trazida pela Lei 13.964/2019 não foi observada, visto que a representação da ofendida foi oferecida após o lapso temporal de 6 meses. Requer, em medida liminar e no mérito, a revogação do acórdão que manteve a sentença nos seus termos com a consequente extinção da punibilidade, nos termos do art. 107, IV do Código Penal. 



    É o relatório. Decido.



    Extraio do ato dito como coator (evento 9):



    “ (...)



    A Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento firmado pela Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, sedimentou orientação no sentido de não admitir habeas corpus em substituição a recurso próprio ou a revisão criminal, situação que impede o conhecimento da impetração, ressalvados casos excepcionais em que se verifica flagrante ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal.



    Veja-se:



    (...)



    O entendimento é de elevada importância, devendo ser utilizado para preservar a real utilidade e eficácia da ação constitucional, qual seja, a proteção da liberdade da pessoa, quando ameaçada por ato ilegal ou abuso de poder, garantindo a necessária celeridade no seu julgamento. 



    A concessão de ofício da ordem, nos termos dos arts. 647-A e 654, § 2º, do Código de Processo Penal, depende da existência de flagrante ilegalidade.



    No que tange a alegação da defesa de decadência no direito de representação da vítima, assim, acertadamente, entendeu o Tribunal de origem:



    "Quanto à preliminar de decadência ventilada pelas rés, deve ser rejeitada desde logo, uma vez que (i) a representação da vítima não exige forma específica, e, no caso, a vítima narrou circunstanciadamente o fato delitivo à autoridade policial em 08 de agosto de 2019 (pág. 77/78), ratificando essa representação, depois, por aplicativo de mensagens Whatsapp, em 28 de abril de 2021; e também porque (ii) o prazo para representação da vítima, diante da inovação legislativa trazida pela Lei Anticrime, somente se iniciou, para crimes pretéritos, com a entrada em vigor desse diploma, tendo a vítima, in casu, representado à autoridade policial antes mesmo dessa vigência, restando ausente, pois, a decadência alegada. 



    Acerca da desnecessidade de forma específica ou formalidade para a representação, pacífica é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sobre o tema (AgRg no REsp 1550571/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Sexta Turma, julgado em 5/11/2015, DJe de 23/11/2015), sendo desnecessário maior aprofundamento. 



    E, sobre o início do prazo para oferecimento da representação da vítima em casos de crimes de estelionato anteriores à vigência da Lei Anticrime, traz-se à baila a lição de Rogério Sanches: (...) 



    Verifica-se dos autos que a vítima, de fato, fora o idoso Neuro, por terem sido feitos, a seu pedido e em seu nome, os depósitos descritos na inicial, na conta da ré Natasha. 



    Dessa forma, tendo Neuro narrado a prática delitiva à autoridade policial antes mesmo da entrada em vigor da Lei Anticrime, marco inicial do lapso decadencial, não se pode acolher a preliminar aventada, eis que inocorrente a decadência alegada.”



    (...)



    Analisando-se o conteúdo da documentação colacionada aos autos, não se verifica de plano qualquer violação ao ordenamento jurídico ou flagrante constrangimento ilegal, que implique ameaça de violência ou coação na liberdade de locomoção do paciente, nos termos da Lei nº 14.836, de 8/4/2024, publicada no Diário Oficial da União de 9/4/2024. 



    Pelo exposto, não conheço do habeas corpus substitutivo e, na análise de ofício, não visualizo elementos capazes de caracterizar flagrante ilegalidade.”



    Há óbice ao conhecimento do presente writ, uma vez não esgotada a jurisdição do Tribunal Superior antecedente. O ato impugnado é decisão monocrática e não o resultado de julgamento colegiado. 



    O exaurimento da instância no Tribunal Superior é condição para instaurar a competência desta Suprema Corte com base nos artigos 102, I, ‘i’, e 102, II, ‘a’, da Constituição Federal. Nesse sentido, a jurisprudência desta Suprema Corte afirma que “Não se inaugura a competência deste Supremo nas hipóteses em que não esgotada a jurisdição antecedente, visto que tal proceder acarretaria indevida supressão de instância, dado o cabimento de agravo regimental” (HC 234.766-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.02.2024); “A não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça ou a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado daquela Corte impedem o conhecimento do habeas corpus pelo Supremo Tribunal Federal, pois, do contrário, permitiria ao jurisdicionado a escolha do Tribunal para conhecer e julgar a sua causa, o que configuraria evidente abuso do direito de recorrer.” (HC 235.743-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 14.02.2024).



    Na mesma linha: HC 235.631-ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 14.02.2024; HC 233.763-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 13.12.2023; HC 235.584-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 09.02.2024; HC 232.665-AgR, Rel. min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 26.10.2023; HC 233.620-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 09.01.2024; HC 234.766-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.02.2024; HC 228.740-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 228.740-AgR; HC 221.482-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 01.12.2022; HC 230.493-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 09.01.2024; HC 225.698-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 27.4.2023; HC 218.742-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 20.9.2022.



    Na esteira da orientação do Ministro Celso de Mello, ‘[e]sta Suprema Corte (...) compreende que a cognoscibilidade da ação de “habeas corpus” supõe, em contexto idêntico ao de que ora se cuida, a existência de decisão colegiada da Corte Superior apontada como coatora, situação inocorrente na espécie’ (HC 183.035/CE).



    O caso concreto não autoriza superação desse entendimento, porquanto não identificadas situações excepcionais de flagrante ilegalidade ou de teratologia constatáveis de plano, ou, ainda, de decisão manifestamente contrária à jurisprudência desta Suprema Corte.



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 21 de outubro de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente